Tribunal: TJMT
Processo: 0005694-10.2009.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005694-10.2009.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DIONE PEREIRA DE LIMA - CPF: 870.874.051-87 (EMBARGANTE), JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIONE PEREIRA DE LIMA - CPF: 870.874.051-87 (EMBARGADO), JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SINOP (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – SUPOSTAS CONTRADIÇÕES – NÃO CARACTERIZADAS - SEGURADO JOVEM (25 ANOS) – PASSÍVEL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – REQUISITOS DO AUXÍLIO ACIDENTE NÃO PREENCHIDOS –

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, de Reexame Necessário de Sentença em Ação Previdenciária movida por
Dione Pereira de Lima
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
,
à unanimidade, reformou a sentença, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE – SEGURADO À ÉPOCA DOS FATOS COM 25 ANOS - FUNÇÃO DE CALHEIRO (2004) – DIAGNÓSTICO – FRATURA NO COTOVELO ESQUERDO - LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL - READAPTADO EM NOVA FUNÇÃO (FABRICANTE DE PEÇAS - 2008) – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PLEITEADOS - SENTENÇA RETIFICADA.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Não é cabível o Auxílio-Acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional, como ocorreu no caso posto. (id. 189107651).

Dione Pereira de Lima
opôs
Embargos de Declaração
que aponta supostas contradições no julgado embargado com relação (1) à análise de reabilitação profissional após o acidente de trabalho que sofreu, na medida em que se baseou em fato inexistente; e, (2) à necessidade de aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, prequestiona (1) divergência do acórdão embargado com outro proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; e, (2) afronta ao artigo
86 da Lei n. 8.213/91 (id. 184601170).

A Recorrida,
Autarquia Previdenciária,
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 193409171).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima,
Dione Pereira de Lima
opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, reformou sentença em sede de reexame necessário
(id. 189107651)
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante, Dione Pereira de Lima, sustenta
supostas contradições no julgado quanto (1) à reabilitação profissional após o acidente de trabalho que sofreu, na medida em que se baseou em fato inexistente; e, (2) não aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, prequestiona (1) divergência do acórdão embargado com outro proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; e, (2) afronta ao artigo
86 da Lei n. 8.213/91, por instituir requisito não previsto em lei.

(id. 184601170).

De fato, não assiste razão ao Embargante.

Em que pese as razões do Embargante, o acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou no julgado os pontos de contradição levantados (reabilitação e lesão mínima).

Reproduz-se o trecho específico:

“(...)
A prova revela que o Autor da ação, Segurado, com atualmente 44 anos, sofreu acidente, no dia 15/03/2004, quando, na função de Calheiro, escorregou e caiu ao realizar instalação e/ou reparo de calha na marquise de um prédio de pequeno porte, situação que lhe resultou em sequela de fratura no cotovelo esquerdo (id.
175786957
, pág. 11).

A Comunicação de Acidente de Trabalho encontra-se no id.
175786957
, pág. 11.

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, no ano de 2020, concluiu que (id.
175786957
, págs. 76 a 85):

“(...) Requerente –
Dione Pereira de Lima

HISTÓRICO:
(....)

Realizei perícia médica do Sr. Dione Pereira de Lima, com 35 anos de idade, brasileiro, casado, morador na cidade de Sinop-MT.

Apresenta em sua carteira de trabalho registros empregatícios como funileiro por 02 anos e 05 meses de 1997 a 1999 e por 10 meses em 2011, como auxiliar de produção

em cerâmica por 01 mês em 2000 e como calheiro por 04 anos e 10 meses de 2003 a 2008 (folha 24).

Refere que trabalhou como Calheiro numa empresa de Nova Mutum por 11 meses até dezembro de 2014
.

Apresentou um acidente de trabalho (CAT – folha 22) com fratura de cotovelo esquerdo no dia 15 de março de 2004.

Realizou cirurgias de osteossíntese metálica e de retirada do material metálico há aproximadamente 03 anos. Apresenta limitação de extensão de membro superior esquerdo. Ao raio X sem data e sem laudo apresenta artrose de cotovelo esquerdo. (...)

CONCLUSÃO

O Periciando, Sr. Dione Pereira de Lima, com 35 anos de idade, trabalhou no período de 1997 a 2008 como funileiro, ceramista e calheiro.

Sofreu um acidente de trabalho no dia 15 de março de 2004, com fratura de cotovelo esquerdo. Realizou cirurgia e atualmente
apresenta limitação para extensão completa de membro superior
esquerdo e redução discreta da força deste membro. Refere que retornou a trabalhar como calheiro por 11 meses até novembro de 2014 em uma empresa na cidade de Nova Mutum
.

Considero que o Autor possui uma sequela permanente decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 15 de março de 2004. Possui incapacidade parcial e definitiva ao trabalho de calheiro. Não possui invalidez, porém possui limitações funcionais
. (...)” Destaquei

Considero que o Autor tem uma sequela permanente de acidente de Trabalho (...)

No caso em apreço, observa-se que o Segurado, Recorrente, embora tenha sequelas consolidadas decorrente do acidente de trabalho que sofreu, à época dos fatos, era jovem – aproximadamente 25 anos - e conseguiu readaptação em outra função, no caso, fabricantes de peças (ceramista), conforme revela a carteira de trabalho e o laudo pericial (ids.
175786957
, pág. 11, e págs. 76 a 85).

Aliado a isso, nota-se que o acidente ocorreu há mais de 10 (dez) anos, quando ainda exercia a função de Calheiro, sendo que posteriormente exerceu outra função laborativa, no caso, fabricante de peças – ceramista

(...)

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIOACIDENTE

– INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER

ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA –

REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIOACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa. (N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

(...) V.V.: APELAÇÃO CÍVEL -
PREVIDENCIÁRIO - INCAPACIDADE PARA EXERCER ATIVIDADE LABORAL - INOCORRÊNCIA - LESÕES CONSOLIDADAS COM REDUÇÃO

DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE DESENVOLVIDA – NÃO ATESTADA PELO PERITO - AUXILIO-ACIDENTE INDEVIDO
.

O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o do art.1.012 do CPC deve ser formulado por requerimento apartado do recurso de Apelação, conforme previsto no §3o do mesmo artigo invocado. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
Não dará ensejo ao auxílio-acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela empresa
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.094101-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/04/2023, publicação da súmula em 28/04/2023)

Sendo assim, merece reforma a sentença sob o crivo do reexame necessário.

(...)” (Destaquei)

No caso em apreço, resta evidente a possibilidade de readaptação profissional do Embargante, máxime porque o laudo pericial consignou que a lesão causada pelo acidente de trabalho, que sofreu o Segurado, Embargante, resultou em incapacidade parcial e permanente para atividade laboral habitual (calheiro).

Contudo, em que pese o acidente de trabalho ter ocorrido no ano de 2004, o Segurado manteve-se trabalhando na mesma empresa até o ano de 2008, ou seja, na função de fabricante de peças, conforme carteira de trabalho, o que efetivamente não se sabe se na mesma atividade de calheiro ou em outra (id. 175786957, pág. 13)

De todo modo, resta claro a possibilidade de readaptação profissional do Segurado, Embargante, porque ainda jovem à época dos fatos - 25 anos e com limitações funcionais que lhe permitem o exercício de atividade laboral, desde que não seja aquela de calheiro.

No que tange a não aplicação do Tema 416,
que consiste em garantir ao Segurado o direito ao Auxílio-Acidente quando comprovada a existência de redução da capacidade laboral devido à sequela de lesão oriunda de acidente de trabalho, ainda que em grau mínimo, vale repetir que
o laudo pericial
identificou redução da capacidade laboral para atividade habitual, devido à lesão consolidada, mas deixou claro que não o impede

exercer outra atividade laboral, desde que, é claro, não exija esforço do membro lesionado.

Como consignado no acórdão embargado, devido à possibilidade de readaptação profissional do Embargante, não resta demonstrado o preenchimento dos requisitos para concessão do Auxílio-Acidente, nos termos do artigo 86 da Lei no
8.213/91
.

Confira-se julgados sobre o assunto:

“APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIOACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.”

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

–
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.” (N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) (Destaquei)

Portanto, não há que se falar em contradições no acórdão recorrido, na medida que as questões pontuais foram devidamente analisadas e decididas.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração,
interpostos por
Dione Pereira de Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024